Tribunal: TCU
Processo: 013.793/2022-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7900/2022-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado este processo relativo ao ato de aposentadoria de Maria das Graças de Azevedo Nattrodt Silva, emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 11a Região/AM e RR - TRT-11 e submetido a este Tribunal para fins de registro. Considerando que as análises empreendidas na fase de instrução revelaram as seguintes irregularidades: (i) incorporação de quintos ou décimos de funções comissionadas exercidas após 8/4/1998; e (ii) percepção de quintos ou décimos de função comissionada diferentes da efetivamente exercida, em decorrência da posterior alteração/transformação da função; considerando que a primeira irregularidade identificada igualmente é objeto de jurisprudência pacificada desta Corte de Contas, especialmente a partir do julgamento pelo Supremo Tribunal Federal - STF, em repercussão geral, do Recurso Extraordinário - RE 638.115/CE; considerando que essa parcela pode ter sido concedida a partir de decisão judicial transitada em julgado, de decisão judicial não transitada em julgado ou de decisão administrativa; considerando que, segundo a modulação de efeitos do julgamento do RE 638.115/CE feita pelo Supremo Tribunal Federal, os quintos ou décimos amparados por decisão judicial transitada em julgado poderão subsistir; considerando que, segundo a modulação de efeitos do julgamento do RE 638.115/CE feita pelo Supremo Tribunal Federal, os quintos ou décimos amparados por decisão judicial não transitada em julgado ou por decisão administrativa devem ser convertidos em parcela compensatória, a ser absorvida por reajustes futuros; considerando que a segunda irregularidade identificada também é tema de jurisprudência pacificada neste Tribunal de Contas, a exemplo dos Acórdão 2526/2018-TCU-Segunda Câmara e 1.382/2021-TCU-1a Câmara; considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; considerando a presunção de boa-fé da interessada; considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; e considerando, por fim, os pareceres convergentes da Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais - Sefip e do Ministério Público junto a este Tribunal. ACORDAM os Ministros o Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 17, inciso III; 143, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno/TCU e com a Súmula-TCU 106, em: considerar ilegal e negar registro ao ato de aposentadoria de Maria das Graças de Azevedo Nattrodt Silva; dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé pela interessada até a data da ciência pelo órgão de origem deste acórdão; expedir as determinações contidas no item 1.7 abaixo: 1. Processo TC- Processo 013.793/2022-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Maria das Graças de Azevedo Nattrodt Silva (XXX.411.302-XX) 1.2. Unidade: Tribunal Regional do Trabalho da 11a Região/AM e RR - TRT-11 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais - Sefip 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinar ao TRT-11 que, no prazo indicado, contado da ciência desta decisão: 1.7.1. em quinze dias, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa: 1.7.1.1. faça cessar os pagamentos decorrentes da incorporação de função comissionada indevidamente alterada/transformada; 1.7.1.2. promova o destaque da parcela incorporada a partir do exercício de funções comissionadas entre 8/4/1998 e 4/9/2001 e a transforme em parcela compensatória, devendo ela ser absorvida por quaisquer reajustes futuros, consoante decidido pelo STF no RE 638.115/CE, caso tenha sido concedida por decisão judicial não transitada em julgado ou por decisão administrativa; 1.7.1.3. dê ciência do inteiro teor desta decisão à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 1.7.2. em trinta dias: 1.7.2.1. emita novo ato de aposentadoria, livre das irregularidades apontadas; e 1.7.2.2. encaminhe ao TCU comprovante da data de ciência do teor desta deliberação pela ex-servidora.